Tribunal: TJDFT
Processo: 0743789-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743789-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA GELAIN CASAGRANDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença 0717010-24.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF). Originariamente, o agravado, em 4 de novembro de 2022, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva (0707077-32.2019.8.07.0018), que determinou “a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independentemente da época em que a condição foi cumprida”. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de exclusão das “astreintes”, sob o fundamento de “excesso nos cálculos da parte autora, devido a inclusão de multa, por suposto descumprimento da obrigação de fazer”. Eis o teor da decisão ora revista: A decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer é de novembro de 2022 (ID 141593354). Conforme despacho ID 166382309 a obrigação de fazer só foi satisfeita em março de 2023. Assim, a multa deve incidir na espécie, dado o notório descumprimento da ordem judicial no referido interregno. Incide na espécie, portanto, a multa pecuniária aplicada na decisão de ID 158888905 referente ao descumprimento reiterado quanto à obrigação de fazer determinada na decisão de ID 141593354. Por via de consequência, os cálculos da parte devedora não prosperam. Assim, homologo o cálculo ID 161232677. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as ordens de pagamento. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “houve cumprimento da obrigação antes de findar o prazo de dilação fixado pelo juízo”; b) “não se mostrou inerte, empreendeu todos os esforços para cumprir as decisões judicias a tempo, apesar da volumosa quantidade de cumprimentos individuais e das dificuldades próprias da máquina pública”; c) “para implementar a revisão dos proventos, é necessário analisar os processos de aposentadoria de cada servidor, em sua totalidade são físicos, o que demanda desarquivamento e digitalização. Além disso, os cálculos são feitos de forma manual e individualizada e não automatizada”; d) “só é possível realizar alterações na folha de pagamento nos prazos fixados mensalmente pela Secretaria de Economia, no Cronograma do Recurso do Tesouro, Fundo Constitucional e Empresas Públicas, em outras palavras, quando a folha estiver aberta para receber os novos lançamentos para sua confecção”; e) “há excesso de execução nos cálculos da parte autora e está o montante maior que o encontrado pela Gerência de Cálculos da Procuradoria- Geral do DF, no valor de R$ 11.990,15, pois foi considerada a multa”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. É certo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução. 3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa. 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) intimado o executado para dar cumprimento à obrigação de fazer, “sob pena de imposição de multa, a ser oportunamente fixada”, manteve-se inerte (id 141593354 e id 148230945); b) não cumprida a obrigação, o Juízo de origem, em 16.02.2023, determinou o cumprimento no prazo de cinco dias, “sob pena de aplicação de multa pecuniária diária de R$1.000,00 (mil reais), solidariamente, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas previstas em lei” (id 149227299); c) em 28.02.2023, o ente federativo requereu a concessão de prazo adicional de trinta dias para cumprimento da obrigação de fazer, o que foi deferido pelo Juízo (id 150941636); d) em 17.5.2023, em razão do não cumprimento da determinação judicial, consoante informação prestada pela exequente (id 158835085), foi aplicada “multa cominatória (astreintes) em R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) contra o Distrito Federal, a ser revertida em favor da parte exequente, para fins de assegurar o cumprimento do comando judicial (CPC, artigo 537, caput). O termo inicial da incidência da multa ora fixada é o dia da ciência desta decisão pelo ente distrital, independentemente da juntada da certidão de intimação aos autos, por se tratar de prazo de natureza material.” (id 158888905); e) a obrigação teria sido cumprida em março de 2023 (id 160543743); f) em 07.6.2023, foi extinta a execução referente à obrigação de fazer e deflagrado novo cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar, já incluído o valor atinente à multa por descumprimento de ordem judicial no importe de R$ 10.000,00 (id 161232675, 161338402 e 161375134). Nesse quadro fático-processual, considerando que, aparentemente, a obrigação de fazer teria sido cumprida dentro do prazo adicional de trinta dias concedido pelo Juízo de origem (março de 2023), entendo que deveria ser adotada a planilha de cálculos apresentada pelo ente federativo (id 166382308), já com o decote das “astreintes”, a fim de se evitar excesso de execução. Isso porque a multa teria sido aplicada somente em maio de 2023, com base na informação prestada pela exequente de não cumprimento da determinação judicial por parte do Distrito Federal (id 158835085), cujo termo inicial seria o dia da ciência desta decisão (id 158888905). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator